Tribunal: TJDFT
Processo: 0006393-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE CENTO E OITENTA DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE QUITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. TRIBUTOS E CONDOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO.

1. A incorporadora de imóvel, em contratos de compra e venda, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda.

2. A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada, se a petição inicial cumpriu os requisitos do art. 282, do CPC/1973.

3. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a construtora se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3o, do CDC) e, os autores, no de consumidores, na forma do art. 2o, do CDC.

4. A carência de mão de obra, as fortes chuvas no período da construção da obra, as greves do sistema de transporte público e os trâmites burocráticos não podem ser configurados como caso fortuito ou força maior, tendo em vista que tais fatos não estão fora da linha de desdobramento de fornecimento do produto/serviço.

5. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos adquirentes, na forma do art. 395, do CC.

6. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

7. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

8. Se os adquirentes ainda não obtiveram a posse real e direta do imóvel, porquanto à época não havia ocorrido a entrega pela construtora, é descabido transferir a responsabilidade tributária para os consumidores.

9. Tendo os contratantes pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor (INCC para o período anterior e IGPM para o período posterior à emissão da carta de habite-se), deve prevalecer o que restou livremente acordado.

10. Revela-se omissa a sentença que, embora tenha estabelecido a proporção de rateio dos ônus de sucumbência entre as partes, não estabelece o percentual devido a título de honorários advocatícios.

11. Apelo das rés parcialmente providos. Recurso dos autores não provido.